Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746492-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA SEMIANA HENRIQUE AGRAVADO: JOSE CICERO CEZAR DA SILVA, LIVIA LOPES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVÂNIA SEMIANA HENRIQUE contra a decisão proferida nos autos da execução no 0705771-51.2021.8.07.0020, que acolheu a impugnação apresentada pelos executados agravados, a fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre um elevador de carro e um compressor de ar (Id 173303825 – origem). Argumenta ter o Juízo de origem compreendido de forma equivocada a inserção das fotografias na origem, as quais objetivavam demonstrar a existência de mais de um elevador e de um compressor de ar disponíveis aos executados, a comprovar a existência de materiais em dobro e suficientes para a manutenção e execução dos serviços de mecânica, lanternagem e pintura, não se tratando de bens impenhoráveis. Discorre que os executados continuam a desempenhar suas atividades laborais mesmo após ocorrida a penhora em 12/07/2023, sem qualquer dificuldade ou impedimento, conforme demonstrado em fotografias do instagram da empresa. Tece considerações sobre a impossibilidade de privilegiar os executados em detrimento à garantia e à satisfação do crédito perseguido, devendo-se observar que já houve diversas diligências infrutíferas. Defende que a impenhorabilidade suscitada exige a demonstração inequívoca de que os bens são indispensáveis ao desenvolvimento da atividade econômica, o que não restou demonstrado. Requer a gratuidade da justiça; a concessão de efeito suspensivo à decisão ora recorrida até o julgamento do mérito recursal, sob pena de prejuízos decorrentes da liberação da constrição; e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora sobre os bens móveis em questão. Sem recolhimento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, vislumbra-se que já houve concessão da gratuidade de justiça na origem, de modo a afastar a necessidade de recolhimento do preparo recursal. Já quanto ao pedido de efeito suspensivo, imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser acolhido. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da imediata ordem de liberação e devolução dos bens móveis que foram objeto de constrição, cuja manutenção ou desconstituição constitui, inclusive, o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno, consignando-se, por oportuno, que a tramitação recursal costuma ser célere. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da manutenção ou impenhorabilidade dos bens móveis, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento e satisfação da execução. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a desconstituição da penhora até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora